Tribunal: TJES
Processo: 5001454-12.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-12.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: Espólio de Robson Garcia

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMAS 1184 E 1428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE IÚNA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, fundamentada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu execução fiscal no valor de R$ 1.406,30 por carência de interesse processual. O Município de Iúna alega a necessidade de respeito à autonomia municipal e à competência para definir valores mínimos de cobrança, sustentando que o débito supera o limite fixado na legislação local e que a extinção prematura afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, paralisada há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis ou citação útil, contraria o princípio da eficiência administrativa e os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal conhece do recurso ante a superação do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, conforme a orientação do Tema 395 do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1184, reconhece a possibilidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa.

O princípio da eficiência (caput do art. 37 da Constituição Federal) vincula a necessidade do provimento jurisdicional à utilidade e celeridade da medida para a satisfação da pretensão.

O § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 institui critério objetivo de R$ 10.000,00 para a extinção de ofício de demandas executivas sem movimentação útil há mais de um ano.

A ausência de bens penhoráveis localizados e a inexistência de requerimentos de pesquisas avançadas pelo exequente caracterizam a ineficiência do processo e a falta de utilidade prática da jurisdição.

O Tema 1428 do Supremo Tribunal Federal ratifica que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados e devem ser observadas pelo Poder Judiciário.

A omissão do Município em comprovar o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a tentativa de solução administrativa configura carência de interesse processual por inadequação da via eleita, nos termos do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IÚNA desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir guarda conformidade com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Aplicam-se os parâmetros objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção de processos ineficientes, independentemente do teto fixado em legislação municipal para o ajuizamento.

A imposição de condições para a tramitação da execução fiscal, como o protesto prévio e a comprovação de utilidade, não fere a autonomia tributária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, caput do art. 37; CPC/2015, incisos IV e VI do art. 485; Lei nº 6.830/1980, art. 34; Resolução CNJ nº 547/2024, § 1º do art. 1º, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STF, ARE 1553607 (Tema 1428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.09.2025; STF, Tema 109; STJ, Tema 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001454-12.2021.8.08.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE
IUNA

APELAD
O
:
ESPÓLIO DE ROBSON GARCIA

JUIZ
: DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE IÚNA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ (arts. 2º e 3º), extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id. 18160316), o Município de Iúna sustenta, em síntese: (i) a necessidade de respeito à competência constitucional do ente federado para definir o valor mínimo de cobrança, alegando que a Lei Municipal nº 2.329/2010 e o Decreto nº 101/2016 fixam o limite de alçada em R$ 1.100,00; (ii) que o valor da execução (R$ 1.406,30) supera o teto municipal, o que evidenciaria o interesse de agir; e (iii) que a extinção prematura fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao final, pugna pela nulidade da sentença para o restabelecimento do curso da execução.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por carência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo (R$ 1.406,30 à época do ajuizamento) e na ausência de movimentação útil, haja vita a não localização de bens penhoráveis após o transcurso de um ano
, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
(...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir,
inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 28.12.2021 para a cobrança de débitos de IPTU e taxas, totalizando o valor de R$ 1.406,30 (Id. 18159780). Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "feito sem movimentação útil", este também encontra-se preenchido. Muito embora a municipalidade alegue ter envidado esforços na localização de bens penhoráveis após a citação do espólio, ocorrida em Junho/2022 (Id. 18160285), o processo, desde então, tramitou sem qualquer resultado prático na satisfação do crédito, inexistindo bens penhoráveis localizados.

Nesse diapasão, observa-se que o exequente limitou-se a requerer a expedição de ofícios à 2ª Vara da Comarca e ao Cartório de Notas para obter informações sobre processos de inventário (Id. 18160292), diligências estas que, embora realizadas, resultaram negativas quanto à existência de bens livres para constrição (Id. 18160308). Destaque-se,
ademais
, que, diferentemente do alegado nas razões recursais, não houve
nenhum,
requerimento de pesquisas avançadas via sistemas SISBAJUD ou RENAJUD por parte da municipalidade, o que corrobora a tese de ausência de movimentação útil para a satisfação do crédito.

Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – valor inferior a R$ 10.000,00
e feito há
mais de um ano sem movimentação útil,
tampouco bens penhoráveis
–, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Noutro giro, ainda que não se considerasse preenchida a hipótese de extinção do § 1º do art. 1º da citada Resolução, melhor sorte não assistiria ao apelante. Cumpre registrar que o Município foi expressamente intimado (Id. 18160313) para se manifestar sobre a incidência da referida normativa e sobre a tese fixada no Tema 1.184 do STF, mas quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 18160314.

Registre-se que a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do art. 3º da Resolução 547/24 e do Item II do Tema 1184 do STF, pressupõe o prévio protesto da CDA ou a demonstração de tentativa de solução administrativa. No caso em tela, o apelante não comprovou o protesto do título que aparelha a inicial, o que atrai a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita sem a prévia exaustão dos meios extrajudiciais de cobrança, dotados de maior eficiência administrativa.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.